Tribunal: TJSP
Processo: 1000097-04.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Serviços de telefonia. Alteração unilateral do plano originalmente contratado. Sentença de procedência parcial, condenando a ré a restituir em dobro os valores cobrados. Irresignação da parte autora, insistindo na indenização por danos morais. Descabimento. Inexigibilidade do débito incontroversa. Inexistente dano moral na espécie. Nome do consumidor que não

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Serviços de telefonia. Alteração unilateral do plano originalmente contratado. Sentença de procedência parcial, condenando a ré a restituir em dobro os valores cobrados. Irresignação da parte autora, insistindo na indenização por danos morais. Descabimento. Inexigibilidade do débito incontroversa. Inexistente dano moral na espécie. Nome do consumidor que não chegou a ser negativado. Cobrança indevida que não passou de mero aborrecimento. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa, ressalvada a exigibilidade. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC/15. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000373550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000097-04.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante TELEFONICA
BRASIL S/A, é apelado ZELINDA BATISTA DA COSTA GALERANI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000097-04.2019.8.26.0297 - Jales - VOTO No 21599
2/7
VOTO No 21599
Apelante(s): Telefonica Brasil S/A
Apelado(s): Zelinda Batista da Costa Galerani
Comarca: Jales - Foro de Jales/2a Vara Cível
Juiz(a): Ana Flavia Jordão Ramos Fornazari
AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Serviços de
telefonia.
Alteração
unilateral
do
plano
originalmente
contratado. Sentença de procedência parcial, condenando a ré a
restituir em dobro os valores cobrados. Irresignação da parte
autora, insistindo na indenização por danos morais. Descabimento. Inexigibilidade do débito incontroversa.
Inexistente dano moral na espécie. Nome do consumidor que
não chegou a ser negativado. Cobrança indevida que não
passou de mero aborrecimento. Honorários advocatícios
majorados para 15% sobre o valor da causa, ressalvada a
exigibilidade. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11,
do CPC/15. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou procedente em parte ação cominatória c/c
indenização, para condenar a parte ré à devolução em dobro dos valores
excedentes ao estabelecido contratualmente, bem como possibilitar ao
consumidor a escolha de outro plano ou resilição sem qualquer encargo,
fixando a sucumbência recíproca entre as partes, condenando-as ao
pagamento das custas processuais na proporção de 80% à ré e 20% à parte

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000097-04.2019.8.26.0297 - Jales - VOTO No 21599
3/7
autora, e dos honorários advocatícios, fixados em 10% e 20% do valor da
condenação, devidos ao patrono da ré e da autora, respectivamente.
A parte autora, ora apelante, sustenta, em
síntese, que sofreu danos morais que devem ser indenizados.
Houve resposta.
É o relatório.
Emerge dos autos que a parte autora
contratou com a ré plano de telefonia com franquia de dados de 1,5G, no
valor de R$39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove centavos), com
posterior alteração unilateral para o plano VIVO CONTROLE DIGITAL 2
GB no valor de R$44,99 (quarenta e quatro reais e noventa e nove
centavos).
A r. sentença de procedência parcial
condenou a parte requerida a restituir, em dobro, os valores indevidamente
cobrados. Ante a ausência de recurso da parte ré, tal controvérsia restou
preclusa, versando a irresignação da parte autora apenas sobre a
configuração de danos morais.
Não se trata de hipótese de dano 'in re ipsa'.
A ocorrência do dano moral deveria restar
suficientemente caracterizada, mas isto não se verifica 'in casu'.
De acordo com os documentos que constam
dos autos, não é possível afirmar que a parte autora tenha sofrido dano
moral, na medida em que não constam provas de que tenha recebido
cobranças vexatórias, tampouco de que seu nome tenha sido incluído de
forma indevida aos órgãos de proteção ao crédito em razão do contrato
objeto da controvérsia.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000097-04.2019.8.26.0297 - Jales - VOTO No 21599
4/7
O simples fato de ter sido necessário o
ajuizamento da ação para que a controvérsia fosse definitivamente
resolvida não é fundamento, por si só, como se sabe, para a formulação de
pedido indenizatório. Caso contrário, teríamos que entender que todas as
demandas judiciais deveriam ser cumuladas com pedido indenizatório por
'danos morais', o que, por óbvio, não se sustenta.
Eventuais contatos com a parte contrária
realizados previamente para tentar resolver a questão de maneira amigável
implicam mero aborrecimento, comum à vida moderna, não podendo, pois,
ser alçado à categoria de dano à personalidade.
Conforme jurisprudência dominante neste
Tribunal, quando não há inscrição que determine a publicidade do ato,
ocorrendo a cobrança só no âmbito privado, entre suposto credor e suposto
devedor, não há ilícito causador de dano moral e sim mero dissabor.
Não se desconhece a apreensão e o temor da
parte apelante com a cobrança de valores indevidos. Entretanto, nesses
casos, ausente a efetiva negativação, tais sensações são resultado das
atividades rotineiras do cidadão, tratando-se de aborrecimentos a que todos
estão sujeitos na vida em sociedade, sem ofensa à honra subjetiva, não
justificando, pois, a indenização pleiteada, já que afastada a caracterização
de danos morais indenizáveis.
A suscetibilidade exacerbada da parte autora
não serve de justificativa para a condenação da parte contrária por danos
morais.
Nesse sentido, o entendimento desta C.
Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000097-04.2019.8.26.0297 - Jales - VOTO No 21599
5/7
1023432-32.2016.8.26.0564
Classe/Assunto: Apelação / Bancários
Relator(a): Jairo Oliveira Júnior
Comarca: São Bernardo do Campo
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 19/09/2017
Data de publicação: 21/09/2017
Data de registro: 21/09/2017
Ementa:
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO
"GOLPE DO MOTOBOY". Utilização indevida de
cartão
de
crédito
por
terceiros,
fraudadores.
Transações que fogem ao perfil do correntista. Má
prestação dos serviços bancários. Responsabilidade
objetiva do réu. Inteligência do artigo 186 do Código
Civil, artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e
Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Débito
inexigível. O autor sofreu frustrações e nervosismos,
que não passam de aborrecimentos aos quais todos
estão sujeitos. Teve um dissabor. Não houve notícia
de cobrança vexatória, e nem mesmo a inclusão de
seu nome no rol dos órgãos de proteção ao crédito.
Danos
morais
inexistentes.
Recurso
do
réu
parcialmente provido.
1004911-08.2014.8.26.0597

Apelação/Contratos
Bancários
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: Sertãozinho
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 07/07/2016
Data de registro: 11/07/2016
Ementa: Apelação. Ação de Indenizatória por Danos
Materiais e Morais. Cobrança a maior de valores
contratuais. Comprovado, por meio de parecer técnico
elaborado pela contadoria judicial de 2o grau, que os
valores cobrados ao abrigo de contrato de financiamento
superaram o quantum devido, impõe-se a restituição,
pela instituição financeira, do numerário equivalente.
Hipótese que não enseja repetição dobrada, porquanto
inexistente prova de má-fé, nem indenização por danos
morais, tendo em vista a ausência de negativação,
privação de recursos prioritários ou outra situação
passível de acarretar abalo de ordem imaterial.
Decaimento mútuo que atrai distribuição igualitária do
ônus de sucumbência. Sentença reformada. Recurso
provido em parte.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000097-04.2019.8.26.0297 - Jales - VOTO No 21599
6/7
Tendo em vista que o apelo em tela
demandou trabalho adicional dos Patronos da parte ré, em grau de recurso,
bem como que a intenção do legislador, ao criar a verba honorária em sede
recursal, foi a de evitar recursos abusivos, determina-se a majoração dos
honorários advocatícios para importe de 15% sobre o valor da causa, em
favor da parte apelada, nos termos do artigo 85, §11 do Código de
Processo Civil, ressalvada a gratuidade processual.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
ONEROSIDADE
EXCESSIVA.
TEORIA
DA
IMPREVISÃO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. REVALORAÇÃO DAS
PROVAS.
HIPÓTESE
NÃO
CONFIGURADA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO
CPC/15.
1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da
tese recursal reclamar o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos.
2. Afasta-se a pretensão à mera revaloração das provas
quando o recorrente deixa de indicar os fatos
incontroversos, delineados na sentença ou no acórdão,
que tenham merecido aplicação indevida de critérios
jurídicos pelo acórdão recorrido.
3. O § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos
provenientes de decisões condenatórias antecedentes.
4. Atendidos os limites legais dos §§ 2o e 3o do art. 85 do
CPC/15, a majoração da verba honorária a título de
honorários recursais é medida que se impõe.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
(STJ, AgInt-AREsp 196.789-MS, 3a Turma, rel. Min.
João Otávio de Noronha, j. 09-08-2016).
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000097-04.2019.8.26.0297 - Jales - VOTO No 21599
7/7
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator